Tribunal: TJSP
Processo: 1029867-82.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo – Juros remuneratórios – Capitalização mensal de juros – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 – Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais – Permitida a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Súmula 541, do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo – Juros remuneratórios – Capitalização mensal de juros – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 – Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais – Permitida a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Súmula 541, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de Cadastro (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada - Pleito de afastamento da "Tarifa de Registro de Contrato" – Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação de serviço – Documento do veículo com a indicação do registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito – Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a "seguro prestamista" – Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – Tarifa de avaliação do bem - Alegada abusividade do encargo – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pela Instituição Financeira – Inocorrência – Ausência de comprovação da prestação do serviço capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - Título de capitalização – Venda casada – Reconhecimento - Pretensão à repetição em dobro - Hipótese repelida, diante da ausência de má-fé na cobrança realizada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029867-82.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
ANTÔNIO CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029867-82.2014.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO : 33.500
APEL.No: 1029867-82.2014.8.26.0114 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: CAMPINAS (8a VARA CÍVEL)
APTE. : JOSÉ ANTONIO CORREIA
APDO.
:
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
JUIZ PROLATOR: THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula de
Crédito
Bancário
-
Financiamento
de
veículo
Juros
remuneratórios Capitalização mensal de juros Possibilidade de
sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, §
1o, I, da Lei no 10.931/04 Juros anuais superiores ao duodécuplo
dos juros mensais Permitida a cobrança da taxa efetiva anual
contratada Súmula 541, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Tarifa de Cadastro (TC) - Aplicação do entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no.
1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo

Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o
consumidor e a Instituição Financeira Cobrança autorizada -
Pleito de afastamento da “Tarifa de Registro de Contrato” Tese
no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp
1.578.553) Comprovação da efetiva prestação de serviço
Documento do veículo com a indicação do registro do gravame
junto ao Órgão de Trânsito Pretendida exclusão da cobrança da
tarifa relativa a “seguro prestamista” Cabimento - Questão
decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP)
Afastamento
determinado, diante da total impossibilidade de escolha da
empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor
Tarifa de avaliação do bem - Alegada abusividade do encargo
Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) Necessidade de
prova da efetiva prestação do serviço pela Instituição Financeira
Inocorrência Ausência de comprovação da prestação do serviço
capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento
determinado - Título de capitalização
Venda casada

Reconhecimento - Pretensão à repetição em dobro - Hipótese
repelida, diante da ausência de má-fé na cobrança realizada
Recurso provido, em parte.
A r. sentença de fls. 167/178, cujo relatório de adota, julgou
parcialmente procedente ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição
do indébito, para reconhecer a abusividade da imposição da tarifa de serviços de terceiros,
determinando-se a restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, com
incidência de correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029867-82.2014.8.26.0114 -Voto no
3
Em razão da sucumbência recíproca, o Autor foi condenado a arcar com 70% das custas e
despesas processuais, ao passo que o Banco foi condenado a arcar com 30% das custas e
despesas processuais. Não foram arbitrados honorários advocatícios.
Apela a Autora (fls. 183/201). Insiste na declaração de ilegalidade
das cobranças de juros remuneratórios, com base em valores distintos dos previstos em
contrato, bem como capitalizados mensalmente, alegando a inconstitucionalidade do art. 5o
da Medida Provisória n. 2.170-36/01. Aponta a abusividade na cobrança indevida das
tarifas de cadastro e avaliação de bem, pugnando pela restituição, em dobro, dos valores
cobrados a maior.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no. 13.105/2015),
reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 218/234.
É o relatório.
JOSÉ ANTÔNIO CORREIA ajuizou ação revisional de contrato em
face de BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando o afastamento das ilegalidades apontadas no contrato celebrado entre as partes,
notadamente a existência de juros abusivos e capitalizados e cobrança de tarifas, bem como
a devolução dos valores pagos.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados, dando ensejo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
Do exame dos autos, vê-se que as partes firmaram a cédula de
crédito bancário no 050191845, com liberação do valor líquido de R$ 14.440,00, para
pagamento em 60 parcelas de R$ 516,57 (fl. 33).
De plano, insta ressaltar que, tendo em vista o disposto na Súmula
297, do Superior Tribunal de Justiça, admissível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras.
No caso, a relação é de consumo, consequentemente, será analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029867-82.2014.8.26.0114 -Voto no
4
e dirimida em consonância com a legislação pertinente.
Quanto aos juros, afirma a parte Apelante que foram aplicados em
valores superiores aos previstos em contrato, o que ensejaria a necessidade de adequação
ao que restou expressamente entabulado.
Porém, deve-se ter em conta que, afora as alegações vertidas na peça
recursal, não há qualquer elemento probatório que indique, mesmo que indiciariamente, a
aplicação de taxas de juros diferentes daquelas avençadas (taxas de 2,15% ao mês e
29,08% ao ano, com Custo Efetivo Total de 42,44 ao ano, fls. 35/38).
A respeito, a parte Apelante incorre em grave equívoco ao
apresentar cálculos realizados com base tão somente nas taxas efetivas de juros
previstas no contrato. Isso porque, para apurar os valores das prestações e da dívida
contraída, é necessário que seja considerada a taxa de juros prevista no campo “Custo
Efetivo Total”, indicador que representa a soma das taxas efetivas de juros, com os
valores das tarifas e encargos bancárias que incidiram no ajuste.
O indicador denominado Custo Efetivo Total foi instituído pela
Resolução no. 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de
facilitar a compreensão do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados pelas
Instituições Financeiras, e a comparação do preço total do financiamento que lhe é
oferecido.
Consoante determina o art. 1o da referida Resolução, o valor deste
índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo Banco, na hipótese de
contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue (grifei), sendo
certo que o parágrafo 2o do mesmo artigo, enuncia expressamente as tarifas que devem
integrar o conceito em referência, a saber:
“§2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas
do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto
de financiamento.”
Logo, diante de tais considerações, fica admitida a cobrança da taxa
de juros remuneratórios prevista em contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029867-82.2014.8.26.0114 -Voto no
5
Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte
Autora, revelava-se mesmo descabido o acolhimento do pleito deduzido na inicial.
Com relação à capitalização dos juros, prevalece o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, oriundo de julgados proferidos de forma repetitiva, que somente
permite a capitalização, em periodicidade inferior à anual, se expressamente ajustada e em
contratos firmados posteriormente à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de
março de 2000 (reeditada sob no 2.170-36/2001), perenizada pelo artigo 2o, da Emenda
Constitucional no 32/2001.
Assim sendo, para que seja considerada lícita a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, não basta que o contrato tenha sido celebrado depois da vigência
da Medida Provisória referida. É preciso ainda que a capitalização tenha sido expressamente
pactuada.
Na hipótese, verifica-se que a capitalização foi avençada entre as partes,
tendo em vista as taxas de juros pactuadas às fls. 33/34 (2,15% ao mês e 29,08% ao ano).
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 973.827/RS,
submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, assentou posicionamento de que é permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada, assim entendido se no contrato bancário, a taxa de
juros anual for superior ao duodécuplo da mensal.
Ademais, o C. Tribunal da Cidadania tratou de consolidar o referido
entendimento nos enunciados Sumulares no. 539 e no 541, que receberam, respectivamente,
os seguintes textos:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Na hipótese em tela, consoante registrado, a taxa de juros anual pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029867-82.2014.8.26.0114 -Voto no
6
(29,08%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,15%), portanto, consoante o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização inferior à anual restou pactuada.
Logo, tendo em vista a contratação expressa, decorrente do ajuste
acima mencionado, possível a capitalização.
Insurge-se ainda a Requerente contra a cobrança das tarifas de cadastro e
avaliação do bem.
Com relação ao encargo denominado “Tarifa de Cadastro”, é de se
observar as teses fixadas pelo Colendo Tribunal da Cidadania, no ensejo do julgamento do
Recurso Especial no. 1.251.331-RS, processado segundo a disciplina dos recursos repetitivos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
Logo, sua incidência deve ser reputada lícita, desde que lançada no
início do relacionamento do cliente com a Instituição Financeira, a teor do decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo indicado.
Ademais, na súmula no 566, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nesse contexto, mostra-se válida a cobrança da tarifa de cadastro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029867-82.2014.8.26.0114 -Voto no
7
No que atina à denominada “Tarifa de Avaliação”, cobrada no valor
de R$ 100,00 (fl. 33), o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”. (REsp 1.578.553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J.
28/11/2018:
Fica claro, portanto, que para a cobrança da tarifa em referência, é
necessário que a Instituição Financeira comprove ter efetivamente prestado o serviço de
avaliação, no ensejo da celebração do negócio.
Tal comprovação, consoante preconiza o próprio C. Superior
Tribunal de Justiça, no bojo do precedente acima citado, pode ser efetivada por meio da
apresentação de laudo de avaliação pela Casa Bancária.
Na espécie, porém, a análise dos autos evidencia que nada trouxe a
Instituição Financeira para demonstrar a prestação do serviço. Na realidade, o encargo
encontra-se simplesmente lançado no contrato em questão, sem que haja qualquer elemento
capaz de lhe fornecer suporte.
A esse respeito, de nada adiantaria ao Banco defender que o serviço
de avaliação estaria comprovado por meio da estimativa de valor dada ao veículo, indicada
no contrato ora analisado. Afinal, é evidente que tal avaliação, realizada pela
concessionária de veículos para definir o valor da venda do bem, é devidamente
remunerada pelo próprio preço da transação, de modo que admitir a nova cobrança de tal
serviço, agora pela Instituição Financeira, representaria inegável “bis in idem”.
Da fundamentação do Recurso Repetitivo adrede mencionado,
destaca-se o seguinte trecho, por sua referência às condições para validar a cobrança da
tarifa em exame:
“Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029867-82.2014.8.26.0114 -Voto no
8
não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do
próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma
avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso
no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e
venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição
financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”.
Logo, impositiva a exclusão do referido consectário e a devolução do
valor cobrado a maior.
Por fim, consigne-se que a restituição dos valores ora determinados
será na forma simples, observando-se que a obtenção da repetição do indébito em dobro
depende da presença de má-fé, dolo ou malícia por parte da instituição financeira, o que
não se verificou.
Isso porque o fato de se ter reconhecido que o valor cobrado pela
Instituição Financeira não era correto, por si só, não implica no reconhecimento de que a
instituição financeira tenha agido com dolo ou má-fé nessa cobrança.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para
afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 100,00), determinando-se a restituição
do valor indevidamente cobrado, de forma simples, com juros de mora a partir da citação e
correção monetária do desembolso.
Em razão do aqui decidido, havendo pequena alteração do julgado, a
verba sucumbencial permanece inalterada.
Cumpre ressaltar que o julgado é omisso a respeito dos honorários
advocatícios, questão que haverá de ser solucionada nos termos do § 18o, do Código de
Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica